Tribunal: TJDFT
Processo: 0739759-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739759-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRYENNE LUCENA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CLEONICE SANTOS DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRYENNE LUCENA SANTOS contra decisão proferida pela d. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Embargos de Terceiro (processo no 0740029-13.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante esclarece, inicialmente, que, na origem, foram penhorados os direitos aquisitivos de CLEONICE DOS SANTOS COSTA, relativos ao imóvel localizado na rua 04 sul, lote II, apartamento no 1004, VG 78, Águas Claras, alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, mesmo já tendo a agravada reconhecido que os imóveis localizados em nome de CLEONICE haviam sido alienados. Aduz que demonstrou que o imóvel em questão lhe pertence desde 02/08/2021, conforme consta da procuração pública “in rem suam” anexa aos autos. Esclarece que tal imóvel fora alienado pela parte CLEONICE à LILIANE APARECIDA GUEDES, em 04/01/2017, fato reconhecido pelo próprio agravado. Pontua que, em 02/04/2017, LILIANE o vendeu a GEILSON RODRIGUES DE AMORIM, que, por sua vez, o alienou a EDUARDO HENRIQUE ALVES BORGES, em 01/06/2017, de quem a agravante adquiriu o referido bem em 02/08/2021. Sustenta que demonstrou que o imóvel não pertence à executada, desde 2017, e que as restrições estão lhe impedindo de usufruir de seu bem livremente, sem possibilidade de vendê-lo. Colaciona jurisprudência de abono a sua tese. Pondera estarem presentes os requisitos legais para a concessão da liminar vindicada, notadamente a urgência consistente no evidente perigo de dano. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna pelo deferimento liminar da tutela provisória recursal, visando à desconstituição da penhora e da indisponibilidade do imóvel em questão. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar. Preparo (Id. 41575273). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Com efeito, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, pretende a agravante obter a antecipação da tutela recursal para que a desconstituição da penhora do bem imóvel, indeferida pela decisão agravada seja, de imediato, autorizada monocraticamente por esta Relatora. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise acerca da cadeia sucessória do bem imóvel, especialmente quando, apesar de conter nos autos elementos que indicam posterior venda do bem em comento pela parte CLEONICE a terceiros, tais ajustes não constam da matrícula do referido imóvel. Deste modo, tratando-se de imóvel regular, com matrícula aberta em 10/03/2009 (Id. 140460247 dos autos de origem), reputo que a tese recursal, de que a agravante adquiriu o referido bem, em 02/08/2021, tendo assumido o pagamento das parcelas atinentes ao financiamento junto à Caixa Econômica Federal, deve ser melhor avaliada, após efetivo contraditório, uma vez que tal transação tampouco constou da matrícula em questão, o que deve ser melhor esclarecido. Não me parece, portanto, que a probabilidade do direito defendido pela parte agravante esteja suficientemente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação dos efeito das tutela recursal. Igualmente, não verifico a existência de risco na manutenção da penhora, ante a reversibilidade da medida. Desse modo, não identifico situação emergencial e excepcional que autorize, inaldita altera pars, a liberação imediata da constrição do bem imóvel em favor da recorrente, mostrando-se prudente que se aguarde o regular trâmite deste agravo de instrumento. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora